Tribunal: TJDFT
Processo: 0737201-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0737201-81.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INTERLAGOS AGROPECUARIA E COMERCIO LTDA - ME AGRAVADO: RODRIGO DE ANDRADE MENDES, GLAUCIA MENDES DE ANDRADE DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por INTERLAGOS AGROPECUARIA E COMERCIO LTDA - ME contra decisão interlocutória proferida pela d. Juiz da 17a Vara Cível de Brasília (processo no 0728266-49.2021.8.07.0001) que, nos autos da ação de adjudicação compulsória proposta por RODRIGO DE ANDRADE MENDES e GLAUCIA MENDES DE ANDRADE, rejeitou os Embargos de Declaração opostos, imputando a parte ré, ora agravante, o ônus de comprovar a existência de cláusulas contratuais inadimplidas pelos autores, agravados, oriundas da relação pretérita à cessão de direitos em debate. Eis o teor da decisão recorrida (Id. 104971573 dos autos de origem): “1. A ré opôs embargos de declaração em face da decisão de ID n. 107475877. 2. Não ocorre, porém, qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC. O que pretende a parte embargante discutir constitui questão de mérito, somente apreciável na via do recurso próprio. 3. Registre-se, por oportuno, que a comprovação da existência de cláusulas contratuais inadimplidas pelos autores, advindas de relação pretérita à cessão de direitos em análise, é ônus que recai sobre a ré, notadamente ao se considerar que figurou como alienante e anuente em toda a cadeia de domínio do imóvel objeto da lide, na forma do que dispõe o artigo 373, II, do CPC. 4. Não sendo o contrato originário trazido aos autos pela ré, a relação em apreciação será definida com base nas cessões de direitos apresentadas aos autos e, por conseguinte, nas obrigações ali insculpidas. 5. Em face das considerações alinhadas, não acolho os embargos declaratórios e mantenho íntegra a decisão proferida. 6. Indefiro o pedido de aplicação das multas por interposição de recurso protelatório e litigância de má-fé em desfavor da ré, por não reputar preenchidos os requisitos para tanto, tendo esta se limitado a exercer a sua regular pretensão recursal. 7. Aguarde-se o cumprimento da determinação pretérita. (...)” Em suas razões recursais (Id. 30016937), a agravante sustenta, em síntese, ter constado apenas como anuente nos três contratos juntados pelos autores, e não como alienante, consoante afirmado pelo Magistrado a quo, sendo os alienantes os primeiros compradores que receberam o pagamento. Aponta, nesse sentido, que a empresa apenas autoriza transferir os direitos e obrigações que já haviam sido alienados anteriormente, ou seja, apenas assina como anuente da alienação dos direitos e obrigações. Esclarece restar evidenciado que todos os três contratos juntados estariam vinculando cláusulas de contratos anteriores, sem os quais não se tem como aferir o cumprimento das obrigações financeiras ou não financeiras, não podendo vigorar o entendimento do Juízo de origem no sentido de que a cadeia de posse pode se iniciar nos contratos juntados, pois, segundo alega, sem o contrato anterior não há como saber quais cláusulas de obrigações estariam sendo transferidas ao comprador. Pontua competir aos autores, ora agravados, o ônus da prova dos fatos constitutivos do seu direito, pois em adjudicação compulsória incumbe ao Autor juntar na inicial todos os contratos da cadeia de transferências, principalmente o contrato originário. Assevera, assim, ser incorreto estabelecer à Empresa recorrente o ônus de juntar aos autos os contratos anteriores aos que os autores juntaram a inicial, visando demonstrar não cumprimento de alguma cláusula, sendo que entendimento contrário violaria o artigo 373 do Código de Processo Civil. Colaciona jurisprudência em defesa de sua tese. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso, para que se suspenda a decisão agravada e não seja o agravante compelido a juntar os documentos que entende ser de obrigação dos autores. No mérito pugna pela confirmação da medida e reforma da decisão agravada, a fim de distribuir corretamente o ônus da prova. Preparo recolhido (Id. 30873647, p. 1 e 2). É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento (art. 1.015, XI, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil (CPC). A possibilidade de deferir a antecipação da tutela ou efeito suspensivo à pretensão recursal é concedida ao relator pelo art. 995, parágrafo único, do CPC, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, requisitos tais que reputo presentes, ao menos neste juízo inicial. A partir de uma análise perfunctória, própria desta fase processual, verifico que o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo encontram-se presentes, pois há ordem expressa na decisão de origem para que a agravante colacione aos autos a documentação pertinente para comprovar a inadimplência dos agravados. No entanto, a probabilidade do direito – e, por consequência, de provimento deste recurso – precisa ser melhor avaliada por este órgão julgador, especialmente pela determinação ao réu, ora agravante, para produção de prova negativa, cujo descumprimento, inevitavelmente, importará em consequências pela sua desídia. Assim, neste momento em que se encontram os autos, a questão posta merece ser melhor esmiuçada, e até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, inclusive com o estabelecimento do contraditório da parte adversa, nos termos do que determina o art. 1.019, II, do CPC, mostra-se prudente a suspensão da decisão até o julgamento do mérito, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Diante destas considerações, buscando evitar prejuízos irreparáveis às partes, DEFIRO o efeito suspensivo para determinar a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até ulterior deliberação desta Relatora ou do Colegiado. Comunique-se ao juízo a quo. Intime-se a parte Agravada para, querendo, apresentar contraminuta ao recurso interposto, nos termos do que determina o art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 22 de novembro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora